Tribunal: TCU
Processo: 031.342/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Humberto Solon Sarmento Franco em face do Acórdão 8.513/2019-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 549/2018-TCU-1a Câmara, que julgou suas contas irregulares e o condenou em débito em razão da aplicação, na condição de prefeito de Irajuba/BA, de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social advindos do Termo de Responsabilidade 561/2001/MPAS/SEAS (Siafi424030).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Humberto Solon Sarmento Franco em face do Acórdão 8513/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 549/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido nos autos de Tomada de Contas Especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.